Tribunal: TJPA
Processo: 0827552-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827552-12.2020.8.14.0301

APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO GARANTIDO POR HIPOTECA. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, com pedido de efeito modificativo, contra acórdão proferido em apelação cível que reformou sentença de procedência dos embargos à execução, reconhecendo a exequibilidade de contrato de mútuo com garantia hipotecária. A embargante alega omissão do colegiado quanto à ausência dos requisitos legais para que o contrato seja considerado título executivo extrajudicial, especialmente ausência de duas testemunhas, liquidez e renúncia à hipoteca.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se:(i) o contrato de empréstimo firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial válido, mesmo com a ausência de assinatura de duas testemunhas; (ii) a omissão sobre os requisitos legais do título (certeza, liquidez, exigibilidade e garantia) torna os embargos de declaração procedentes; (iii) há violação ao dever de fundamentação e ao efeito devolutivo da apelação por não enfrentamento da tese de inexequibilidade; (iv) deve ser afastada eventual multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (CPC, art. 1.022).

4.

Constatou-se omissão quanto à análise da ausência de requisitos legais do título executivo extrajudicial, o que justifica o acolhimento dos embargos, exclusivamente para enfrentamento do ponto.

5.

O contrato de mútuo firmado entre as partes apresenta os elementos essenciais para sua qualificação como título executivo: certeza (descrição clara das partes, do objeto, valor e garantias), liquidez (valores definidos ou determináveis por simples cálculo), e exigibilidade (inadimplemento evidenciado).

6.

Embora o contrato não contenha a assinatura de duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), trata-se de contrato com garantia hipotecária (art. 784, V, CPC), hipótese que confere exequibilidade autônoma ao instrumento.

7.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas quando há outros elementos idôneos que comprovem a validade da obrigação, especialmente em contratos garantidos por direito real e não impugnados em sua existência ou autenticidade (REsp 1.438.399/PR, AgInt no REsp 1952155/MS, entre outros).

8.

Não há comprovação de vício de consentimento, falsidade ou pagamento. A alegada dação em pagamento e renúncia à garantia não foram comprovadas nem formalizadas por escritura pública e registro imobiliário, conforme exigido pelo Código Civil (arts. 1.245 e 1.425).

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão, sem efeito modificativo, mantendo-se o reconhecimento da exequibilidade do contrato de mútuo com hipoteca como título executivo extrajudicial.

Tese de julgamento:
“1. O contrato de mútuo com garantia hipotecária constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 784, V, do CPC, ainda que não contenha a assinatura de duas testemunhas. 2. A ausência de vício de consentimento e a existência de cláusulas claras e garantias reais permitem a mitigação da exigência do art. 784, III, do CPC. 3. A alegação de inexequibilidade do título não afasta sua força executiva quando não comprovados vícios formais ou substanciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 784, III e V, 786, 1.013, § 2º, e 1.022; CC, arts. 1.245, 1.424 e 1.425.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.438.399/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.03.2015; STJ, AgInt no REsp 1952155/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2233303/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 09.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
Acolher os Embargos de Declaração sem efeitos modificativos ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.

0827552-12.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA

EMBARGADA: SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO opostos por
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA
contra acórdão, que julgou parcialmente provido o recurso de SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA, para JULGAR IMPROCEDENTE os Embargos à Execução, inverter o ônus sucumbencial e condenar o Embargante das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Consequentemente, JULGOU PREJUDICADO o recurso de INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Narram os autos de origem que SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0847826-65.2018.8.14.0301 em face de
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
,
com o objetivo de
obter o pagamento de dívida líquida, certa e exigível, decorrente de contrato de mútuo, ou, alternativamente, a satisfação do débito por meio da posse e fruição dos bens hipotecados como garantia do contrato
.

A parte autora, SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA, narra que:

No dia 18 de setembro de 2015, celebrou contrato de empréstimo (mútuo) com a parte executada, Infinity Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA., no valor de
R$ 5.001.000,00 (cinco milhões e mil reais)
, conforme título executivo extrajudicial juntado aos autos.

Ficou pactuado no contrato que o valor emprestado deveria ser devolvido no prazo de
doze meses
, ou seja, até
18 de setembro de 2016
.

O montante foi devidamente transferido para a conta bancária indicada pela executada.

Todavia, até a presente data, a executada não realizou qualquer pagamento, configurando-se, assim, o inadimplemento da obrigação.

Segundo a autora, a cláusula 2ª do contrato prevê que a dívida está vencida desde
18 de setembro de 2016
, conforme a regra do artigo 132 do Código Civil, que regula a contagem de prazos.

A autora ainda menciona que o contrato é garantido por
hipoteca de 28 salas comerciais
do empreendimento "Infinity Corporate", localizadas na cidade de Belém/PA, e que, caso o pagamento não ocorra, a exequente possui o direito de ingressar na posse desses imóveis, conforme previsto na cláusula 3ª do contrato.

A parte exequente fundamenta sua pretensão nas seguintes bases legais e contratuais:

a. Existência de título executivo extrajudicial

O contrato firmado entre as partes atende aos requisitos do artigo 784, inciso V, do Código de Processo Civil, que qualifica como título executivo extrajudicial o contrato garantido por hipoteca ou caução.

Argumenta ainda que a dívida é
líquida, certa e exigível
, sendo dispensável qualquer notificação prévia para constituição da executada em mora, conforme o princípio "dies interpellat pro homine".

b. Juros remuneratórios

A cláusula 2ª do contrato prevê juros remuneratórios de
1,6% ao mês
, entretanto, a exequente, com base na jurisprudência consolidada, reconhece que o limite aplicável em contratos de mútuo entre particulares é de
1% ao mês
(artigos 406 e 591 do Código Civil e Decreto-Lei nº 22.626/33).

A autora ajusta voluntariamente sua cobrança a essa taxa, de modo a evitar discussões futuras quanto à suposta abusividade dos juros.

c. Juros moratórios e multa contratual

O contrato prevê
juros moratórios de 2% ao mês
e multa de
5% sobre o saldo devedor
, em caso de inadimplemento. Contudo, para evitar alegações de abusividade, a exequente propõe reduzir os juros moratórios ao limite legal de
1% ao mês
, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

A multa contratual foi calculada uma única vez sobre o valor principal da dívida.

d. Honorários advocatícios

Requer o pagamento de honorários advocatícios contratuais fixados no percentual de
20%
sobre o valor devido, conforme cláusula penal prevista no contrato e o disposto no artigo 389 do Código Civil.

e. Direito à escolha do credor

A exequente destaca que o contrato prevê uma
obrigação alternativa
, conferindo-lhe a faculdade de optar pela restituição do valor emprestado em dinheiro ou pela posse dos imóveis hipotecados. Argumenta que essa faculdade é direito subjetivo do credor, não podendo ser imposta a obrigatoriedade de optar por uma das prestações.

3. Cálculo do valor executado

A exequente apresenta memória de cálculo detalhada, atualizando o valor da dívida até a data do ajuizamento da ação, incluindo juros remuneratórios e moratórios, multa e honorários advocatícios, conforme descrito a seguir:

Discriminação

Valor (R$)

Principal

5.001.000,00

Juros remuneratórios (1% a.m.)

1.150.230,00

Juros moratórios (1% a.m.)

1.100.220,00

Multa (5%)

250.050,00

Honorários advocatícios (20%)

1.500.300,00

Total Geral

9.001.800,00

A memória de cálculo está acompanhada de planilhas detalhando a aplicação dos encargos financeiros (Anexos I a IV).

Finalmente requer:

A citação da executada
para, no prazo legal, pagar a importância de
R$ 9.001.800,00 (nove milhões, e mil e oitocentos reais)
, sob pena de penhora de bens suficientes para garantia da execução.

A penhora dos bens dados em garantia real (28 salas comerciais),
caso a penhora de dinheiro ou crédito em conta corrente e aplicações financeiras se mostre infrutífera.

A realização de audiência de conciliação ou mediação,
caso seja viável.

A condenação da executada ao pagamento de custas processuais
e demais encargos incidentes sobre o processo.

Citado o executado em 27/02/2020 (Id. 15737062).

Em seguida,
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ajuizou
EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
(19/03/2020) contra
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, com o objetivo de
obstar o prosseguimento da execução e obter a extinção do processo executivo, sob o fundamento de inexistência de título executivo válido e de quitação da dívida cobrada na ação de execução
.

Afirma a Embargante que:

Foi citada para responder à Ação de Execução nº 0847826-65.2018.814.0301, em que a Embargada pleiteia o pagamento de R$ 9.001.800,00 (nove milhões, um mil e oitocentos reais), valor supostamente decorrente de um
Contrato de Empréstimo
no montante inicial de R$ 5.001.000,00 (cinco milhões e um mil reais), firmado entre as partes em 18/09/2015.

O contrato de empréstimo tinha como garantia a hipoteca de 28 (vinte e oito) salas comerciais pertencentes à Embargante, no empreendimento "Infinity Corporate Center".

A Embargada optou por não executar as garantias previstas no contrato e, em vez disso, ingressou com a presente execução, pleiteando o pagamento em dinheiro.

A dívida já foi quitada mediante dação em pagamento, o que torna inexigível o crédito pleiteado.

O contrato apresentado como título executivo não possui os requisitos legais para ser considerado título executivo extrajudicial, pois, além de não estar assinado por duas testemunhas, a Embargada renunciou expressamente à garantia hipotecária.

Alega que o contrato
"não é título executivo válido, pois não cumpre os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, e a dívida objeto da execução já foi adimplida por meio de dação em pagamento."

Prossegue, embasando sua defesa nos seguintes argumentos:

DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

Argumenta que o contrato de empréstimo apresentado pela Embargada
não atende aos requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil
, pois não está assinado por duas testemunhas.

Destaca que, mesmo havendo previsão contratual de garantia hipotecária, a Embargada
renunciou expressamente à execução da garantia
, inviabilizando o reconhecimento do contrato como título executivo.

Aponta que o rol dos títulos executivos extrajudiciais é taxativo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e que o contrato em questão não se enquadra nas hipóteses legais.

DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR QUITAÇÃO DA DÍVIDA

Sustenta que a dívida cobrada na execução foi
quitada por meio de dação em pagamento
, consistente na transferência de 13 (treze) salas comerciais à Embargada, cujo valor total corresponde ao montante devido, acrescido dos encargos contratuais.

Afirma que a Embargada optou por não registrar os imóveis transferidos em seu nome no Cartório de Registro de Imóveis, embora tenha aceitado os bens como pagamento.

Ressalta que a dação em pagamento foi reconhecida pelo juízo criminal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, no âmbito da "Operação Forte do Castelo", em que os bens dados em pagamento foram alienados judicialmente para garantir ressarcimento ao erário.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EMBARGADA

Acusa a Embargada de agir de má-fé ao propor a execução, pois:

Não tomou providências para registrar os imóveis recebidos como pagamento;

Não cobrou a suposta dívida por quase dois anos;

Buscou a execução apenas após os bens dados em pagamento terem sido indisponibilizados e alienados judicialmente em processo criminal.

Finalmente, a
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
, sustenta que a ação de execução proposta pela Embargada,
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
, deve ser extinta, uma vez que:

O contrato apresentado como título executivo
não possui força executiva
, nos termos do art. 784, III, do CPC, por não atender aos requisitos legais exigidos.

A dívida cobrada foi quitada por meio de
dação em pagamento
, consistente na transferência de imóveis à Embargada, cuja titularidade foi reconhecida pelo juízo criminal em outro processo judicial.

A Embargada age de má-fé ao buscar a execução de uma obrigação já satisfeita.

Com a inicial vieram documentos.

Despacho de ID nº 16528914.

A embargada apresentou impugnação, sob os seguintes fundamentos:

Da intempestividade dos embargos à execução

A impugnante sustenta, inicialmente, que os embargos à execução apresentados pela embargante são
intempestivos
, pois não foram ajuizados dentro do prazo legal de
15 (quinze) dias
, conforme dispõe o art. 915 do Código de Processo Civil (CPC).

Alega que o prazo de interposição dos embargos à execução deve ser contado de forma
corrida
e não em
dias úteis
, uma vez que os embargos possuem a natureza de
ação autônoma
, conforme interpretação do art. 219, § único, do CPC, que limita a contagem em dias úteis apenas aos prazos processuais.

Segundo a impugnante, o prazo para a embargante ajuizar os embargos iniciou-se em
28 de fevereiro de 2020
, considerando a juntada do mandado de citação nos autos no dia anterior (
27 de fevereiro de 2020
). Assim, o termo final para o ajuizamento seria
13 de março de 2020
. Contudo, os embargos somente foram ajuizados em
19 de março de 2020
, após o prazo legal.

Diante disto, requer que sejam extintos sem julgamento de mérito, com a consequente condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No mérito, rebate os fundamentos da Embargante, nos seguintes termos:

Do título executivo extrajudicial

A SBC argumenta que o contrato apresentado nos autos
possui força de título executivo extrajudicial
, pois está garantido por
hipoteca
, o que dispensa a assinatura de duas testemunhas, conforme previsão do art. 784, inciso V, do CPC.

O contrato, intitulado “
Contrato Particular de Empréstimo com Garantia – Hipoteca
”, possui cláusulas claras que:

Estabelecem a concessão do empréstimo no valor de R$ 5.001.000,00;

Preveem a hipoteca de
28 salas comerciais
como garantia do pagamento.

A impugnante refuta a alegação de renúncia da garantia pela embargada, sustentando que:

O contrato apenas faculta à embargada a utilização das salas comerciais para abatimento da dívida em caso de inadimplemento, sem excluir outras formas de cobrança.

Não há manifestação de renúncia formal (expressa ou tácita) que comprometa o caráter exequível do título.

3.1.1. A SBC também invoca precedentes judiciais que confirmam que contratos garantidos por hipoteca possuem força executiva independentemente da assinatura de testemunhas.

Da alegada dação em pagamento

A SBC refuta a alegação de dação em pagamento, destacando que:

Não houve qualquer ajuste formal entre as partes nesse sentido, e a embargante não apresentou
provas robustas
de que tal acordo tenha ocorrido.

A embargante admite na inicial dos embargos que não há
formalização escrita
da suposta dação, sustentando-se apenas em “elementos” que, segundo a impugnante, não têm valor probatório.

Esclarece que as salas comerciais permanecem como garantia da dívida, e que a Justiça Federal, em processos relacionados à indisponibilidade e alienação dos imóveis, agiu de forma unilateral e sem citar a embargada. Por essa razão, a embargada ajuizou mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (MS nº
1007537-98.2019.4.01.0000
) e obteve decisão liminar suspendendo os efeitos das decisões proferidas pela Justiça Federal.

Destaca também que:

As salas nunca foram entregues à embargada nem formalizada sua transferência de propriedade.

A alienação judicial promovida pela Justiça Federal gerou um saldo de aproximadamente
R$ 2.000.000,00
, valor que a embargada pretende levantar para abater parte da dívida, sem prejuízo da continuidade da execução pelo saldo remanescente.

Da ausência de provas do pagamento

A impugnante alega que, por se tratar de dívida vencida e líquida, a embargada não tinha obrigação de notificar a embargante para constituí-la em mora. Além disso, não há qualquer elemento que comprove a quitação da dívida, seja por dação em pagamento ou outro meio.

Diante do exposto, a SBC requer:

Em sede preliminar, que sejam reconhecidos os embargos como
intempestivos
, determinando-se sua extinção sem resolução do mérito, com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No mérito, caso superada a preliminar, que os embargos sejam julgados
improcedentes
, com a condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive a realização de audiência de conciliação.

O levantamento do valor arrecadado no leilão judicial promovido pela Justiça Federal, em favor da embargada, para abatimento parcial da dívida.

Despacho de ID nº 21479455.

Despacho saneador em ID nº 25989377. Instadas as partes a se manifestarem se ainda pretendem produzir mais provas, as partes requerem o julgamento antecipado da lide.

Certidão da UNAJ atestando a inexistência de custas processuais pendentes.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Alega o embargante que o título manejado na ação executiva é inexigível (art, 917, I, do CPC), máxime já ocorreu a quitação da dívida pleiteada. Nesse sentido, diz que a quitação se deu em face de dação em pagamento, em que foram transferidos os domínios de 13 imóveis (salas comerciais) à exequente.

Da análise do conjunto fático probante dos autos, razão assiste ao embargante.

Com efeito, a inexistência de averbação nos registros dos imóveis acerca das propriedades deles pela embargante não faz prova da inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Decerto que, segundo o art. 108 do Código Civil, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Alega o embargante que o pacto celebrado (dação em pagamento) foi verbal, e não escrito, inclusive em virtude da proximidade relacional entre as partes.

A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio (art. 183, do Código Civil).

In casu, em face das provas trazidas à baila conclui-se que concretamente houve a quitação do débito através da dação em pagamento celebrada.

A realidade dos autos indica que os bens dados em pagamento foram alienados perante a justiça federal, com o escopo do erário público ser ressarcido por atos da embargada. Logo, patente que as salas comerciais eram de titularidade de fato da exequente/embargada.

Desse modo, o conjunto fático probante dos autos demonstram a ocorrência do negócio jurídico, inclusive a exequente/embargada sequer alegou a existência de eventual outro contrato que justificasse a alienação dos imóveis em seu favor. Ao contrário, apenas cingiu-se a negar o ato/fato jurídico, situação que não se concretiza nos autos.

O cenário fático que os autos revelam é que houve negócio jurídico celebrado para transferência das propriedades das salas comerciais da executada em favor da exequente, presumindo fortemente que em satisfação à dívida devida em razão do contrato de empréstimo.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos do devedor, extinguindo, por consequência, a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Proceda a UPJ a juntada de cópia da presente sentença nos autos da execução em apenso.

P.R.I.

Belém, 27 de setembro de 2021.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2° Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi provido nos seguintes termos:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos, acoimados de omissa, obscura e contraditória a sentença proferida nos presentes autos.

Assim exposto, decido.

Dispõe o art. 1.022, caput e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Este Juízo emprega efeitos infringentes aos embargos de declaração em relação aos honorários sucumbenciais fixados. Assim, onde se lê: “
Condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.”, leia-se: “
Condeno a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 5% do valor da presente causa. A regra do art. 85, § 2º, do atual CPC, que diz respeito aos honorários sucumbenciais, não comporta interpretação exclusivamente pelo método

literal. Ainda que seu conteúdo revele certa clareza, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico, devendo ser aplicado juízo equitativo tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, sob pena de haver enriquecimento ilícito para uma parte ou outra. Nesse sentido: REsp 1789913 / DF, julgado em 12/02/2019. Este Juízo entende excessivo o valor mínimo de 10% sobre o valor da causa previsto na norma adrede mencionada, pelo que aplica o percentual de 5%
”.

Dessa forma, conheço dos embargos manuseados e dou provimento nos termos adrede esposados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 27 de abril de 2022.

JOÃO LOURENÇO MAIA DA SILVA

Juiz de Direito Titular da

2° Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital

Inconformada, a SBC interpôs apelação, apresentando os seguintes argumentos:

PRELIMINARMENTE – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Alega a apelante que os embargos à execução apresentados pela embargante/apelada são intempestivos, sob o argumento de que o prazo de 15 dias para sua oposição deveria ser contado em
dias corridos
e não em
dias úteis
, dado que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, e não de prazo processual.

Defende que o prazo iniciou-se em 28 de fevereiro de 2020, findando-se em 13 de março de 2020, ao passo que os embargos somente foram ajuizados em 19 de março de 2020, configurando-se, assim, sua intempestividade.

MÉRITO

1. DA INEXISTÊNCIA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

Sustenta a apelante que não houve qualquer dação em pagamento e que tal alegação feita pela embargante/apelada é destituída de provas.

Argumenta que não existe instrumento formal ou contrato que comprove a existência de dação em pagamento para a quitação de dívida superior a cinco milhões de reais.

Destaca que a alienação judicial das salas comerciais ocorreu de maneira ilegal, pela Justiça Federal, sem a sua citação, no âmbito dos processos nº 30519-34.2017.4.01.3900 (ação de indisponibilidade de bens) e nº 9071-68.2018.4.01.3900 (ação de alienação antecipada).

Menciona que o
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
, por meio de liminar no
Mandado de Segurança nº 1007537-98.2019.4.01.0000
, declarou a nulidade das alienações realizadas pela Justiça Federal, o que reforça a inexistência de dação em pagamento.

Aponta, ainda, que as salas comerciais jamais foram entregues à recorrente, nem mesmo as chaves dos imóveis, o que comprova que a dação em pagamento não se concretizou.

2. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

A apelante argumenta que a majoração dos honorários sucumbenciais para
5% sobre o valor da causa
foi indevida, visto que os embargos de declaração não poderiam alterar a sentença nesse aspecto, conforme o disposto no
art. 1.022 do CPC
.

Sustenta que a decisão original que fixou os honorários em
R$ 15.000,00
deveria ser mantida, considerando-se que a sentença transitou em julgado nesse ponto, sendo vedada a modificação pela preclusão pro judicato (art. 505 do CPC).

Requer o restabelecimento da condenação originária quanto aos honorários sucumbenciais, afastando-se a majoração realizada em sede de embargos de declaração.

3. DAS TAXAS CONDOMINIAIS

A apelante refuta a alegação de que seria responsável pelo pagamento de taxas condominiais das salas comerciais, reafirmando que não é proprietária ou possuidora dos imóveis, conforme sustentado em ação declaratória de inexigibilidade de taxas condominiais (processo nº 0855578-88.2018.8.14.0301).

4. DO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL

Como alternativa, caso mantida a procedência parcial dos embargos, pleiteia que seja autorizada a liberação, em seu favor, do montante arrecadado no leilão das salas comerciais, como forma de evitar prejuízos tanto para os arrematantes quanto para a própria apelante.

Ao final, a SBC requer:

Preliminarmente
, o reconhecimento da
intempestividade dos embargos à execução
, com a extinção do processo sem resolução de mérito;

No mérito
, o provimento da apelação para reformar a sentença, julgando os embargos à execução improcedentes, com o prosseguimento da execução contra a apelada e a inversão dos ônus sucumbenciais;

Subsidiariamente
, que seja desconsiderada a majoração dos honorários sucumbenciais para 5% sobre o valor da causa, restabelecendo-se o valor de
R$ 15.000,00
fixado na sentença original;

Caso mantida a procedência parcial dos embargos, que seja autorizada a liberação, em favor da apelante, dos valores arrecadados no leilão das salas comerciais.

Por sua vez, a
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
, inconformada com a sentença no ponto relativo aos honorários advocatícios, interpôs apelação. Sustenta o seguinte:

1. DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO §2° DO ART. 85 DO CPC

Afirma que os honorários advocatícios devem ser fixados entre
10% e 20% do valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme o §2º do art. 85 do CPC.

Argumenta que o proveito econômico no presente caso é de
R$ 9.001.800,00
, correspondente ao valor total da execução extinta. Assim, defende que os honorários deveriam ser fixados em, no mínimo,
10% deste montante
.

Sustenta que o arbitramento por equidade, adotado inicialmente pelo juízo, é inadequado, pois há norma expressa que regula a matéria.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE

A apelante adesiva ressalta que o arbitramento por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se aplica ao caso.

Cita precedentes do
STJ
para reforçar a obrigatoriedade de aplicação dos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC, destacando o julgamento dos
REsp 1.850.512/SP
e
REsp 1.877.883/SP
.

Ao final, requer a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios entre
10% e 20% do valor do proveito econômico obtido
, em conformidade com o §2º do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, a
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
defendeu a tempestividade dos embargos à execução e a comprovação da dação em pagamento, apresentando os seguintes argumentos:

1. DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Sustenta que o prazo de 15 dias para oposição dos embargos à execução deve ser contado em
dias úteis
, conforme os arts. 915 e 219 do CPC.

Afirma que a contagem iniciou-se na data da juntada do mandado de citação, sendo tempestiva a interposição dos embargos.

2. DA COMPROVAÇÃO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

A apelada afirma que a dívida foi quitada por meio de dação em pagamento, ainda que não formalizada por escrito, com a entrega de 13 das 28 salas comerciais dadas em garantia.

Apresenta como indícios da dação:
a) A ausência de cobrança formal pela apelante por dois anos;
b) A inclusão dos imóveis em ação judicial na Justiça Federal;
c) A execução de taxas condominiais movida pela apelante em relação aos imóveis dados em pagamento.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Argumenta que a majoração para 5% já representa um aumento significativo e que a fixação de honorários entre 10% e 20%, como pleiteado pela apelante adesiva, seria desproporcional e configuraria enriquecimento ilícito.

Ao final, a apelada requer o improvimento do recurso de apelação da SBC, com a manutenção da sentença nos demais aspectos.

Nas contrarrazões apresentadas, a SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA. argumenta o seguinte:

Do correto arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na decisão de origem

A SBC defende que a decisão de primeira instância, ao fixar inicialmente os honorários sucumbenciais em
R$ 15.000,00
, observou os critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, conforme previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, que permite o arbitramento equitativo em situações excepcionais.

Afirma que a majoração para
5% sobre o valor da causa
, determinada em sede de embargos de declaração, já constitui um aumento significativo. Além disso, considera que a aplicação literal dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC (entre 10% e 20%) seria
excessiva e desproporcional
, configurando
enriquecimento ilícito
em favor do patrono da parte recorrente.

A contrarrazão destaca ainda que:

Não houve
condenação
nem
proveito econômico
para a recorrente (
Infinity Corporate Center
), uma vez que a sentença não resultou em incremento patrimonial para esta.

O juízo de origem, ao modificar substancialmente a sentença em sede de embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, violou o
princípio da segurança jurídica
e a
preclusão pro judicato
, nos termos do artigo 505 do CPC.

Ressalta que os
embargos de declaração
possuem finalidade limitada à correção de
omissões
,
contradições
ou
obscuridades
, sendo vedada a modificação substancial da decisão nesta via, salvo em situações excepcionais.

Da inaplicabilidade da literalidade do artigo 85, § 2º, do CPC

A SBC sustenta que a aplicação literal dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC é inadequada no presente caso, argumentando que:

A controvérsia em discussão
não apresenta elevada complexidade jurídica
, apesar do valor expressivo da causa.

As peças processuais elaboradas pela parte recorrente (embargos à execução, embargos de declaração e apelação) são de
baixa complexidade
, o que não justificaria honorários advocatícios elevados.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no
trabalho efetivamente desempenhado
pelo advogado, além de considerar critérios como
zelo profissional
,
tempo dedicado
e
natureza da causa
, evitando-se assim remuneração desproporcional.

Cita precedentes jurisprudenciais que reforçam a necessidade de se aplicar os honorários de forma equitativa, especialmente em ações de valor elevado, para prevenir
enriquecimento sem causa
.

Da violação aos princípios do acesso à justiça e da isonomia

Afirma que a aplicação de critérios rígidos, desvinculados das peculiaridades do caso concreto, viola:

O
princípio do acesso à justiça
(artigo 5º, inciso XXXV, da CF), considerando que honorários excessivos podem desestimular partes legítimas a recorrerem ao Poder Judiciário, sobretudo em ações de grande valor econômico.

O
princípio da isonomia
(artigo 5º, inciso I, da CF), ao permitir que causas semelhantes resultem em honorários desproporcionais exclusivamente em razão do valor da causa, sem levar em conta a
complexidade da matéria
ou o
trabalho efetivo desempenhado
pelo advogado.

Ao final, a SBC requer:

Que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente seja julgado
improcedente
, mantendo-se os honorários sucumbenciais fixados na decisão de origem (
R$ 15.000,00
), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Caso não seja possível a manutenção integral da decisão de origem, que se afaste a aplicação literal dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, arbitrando-se os honorários de forma
justa
e
condizente com o trabalho efetivamente realizado
pelo patrono da parte recorrente.

Incluído o feito na pauta da 6ª Sessão Ordinária marcada para 17/03/2025.

Em petição de id. 25377825, as partes requerem a suspensão do processo e sua retirada da pauta da 6ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, a ocorrer em 17/03/2025, considerando que estão em tratativas avançadas para formalização de acordo sobre o objeto da ação.

No mesmo ato, ordenei a intimação das partes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, digam por qual prazo pretendem que se conceda a suspensão do feito, sob pena de indeferimento do pedido, cabendo atentar ao disposto no art. 313, II e §4º, do CPC.

Após o despacho de id. 25397720, houve manifestação de ambas as partes no id. 25473199, subscrita pelo patrono de
INFINITY CORPORATE
apontando o prazo de
30 (trinta) dias
.

A petição foi corroborada pelo advogado de
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA.
no id. 25473354.

Assim,
suspendi o presente processo pelo prazo de 30 (trinta dias)
, para oportunizar às partes que concluam formalização de acordo sobre o objeto da ação.

Sem manifestação os autos foram incluídos na pauta da 13ª Sessão Ordinária marcada para o dia 05/05/2025.

O recurso foi julgado, nos seguintes termos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descrição do caso:

Recurso interposto por SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA. e INFINITY Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. contra sentença que julgou procedentes embargos à execução de título extrajudicial e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. O embargante alegou quitação da dívida por dação em pagamento, enquanto a embargada sustentou inexistência de prova formal do acordo.

Questões em discussão:

1. Reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução.

2. Existência de dação em pagamento apta a extinguir a obrigação.

3. Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Razões de decidir:

1.
Intempestividade dos embargos:
A contagem do prazo para oposição de embargos à execução deve observar o art. 219 do CPC, considerando dias úteis. Reconhecida a tempestividade.

2.
Dação em pagamento:
A dação em pagamento requer a manifestação expressa das partes e a comprovação inequívoca do acordo. Não houve elementos suficientes que demonstrassem quitação formal da dívida, sendo inadequada a extinção da execução com base em alegações unilaterais e insuficientemente comprovadas.

3.
Honorários advocatícios:
Conforme art. 85, §2º, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou do proveito econômico obtido. A aplicação da equidade é restrita às hipóteses previstas no §8º do referido artigo. Arbitrados em 10% sobre o valor da causa, considerando a complexidade e o trabalho desenvolvido.

Dispositivo:

1. Conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por SBC – Sistema Brasileiro de Construção LTDA., para julgar improcedentes os embargos à execução e inverter o ônus da sucumbência.

2. Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

3. Prejuízo do recurso de INFINITY Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.

Tese de julgamento:

A dação em pagamento exige prova robusta e inequívoca do acordo entre as partes, sendo insuficiente a mera alegação ou indícios do negócio jurídico. Honorários advocatícios devem respeitar os limites percentuais previstos no art. 85, §2º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Legislação aplicável:

· Código de Processo Civil, arts. 219, 784, 85, §2º e 924, II.

· Código Civil, arts. 356 e 358.

Jurisprudência citada:

· STJ, REsp 1746072/PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi.

· TJ-MG, AC 10000170550750002/MG, Rel.
Marcelo Pereira da Silva.

A
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA
opôs Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão relevante na decisão.

Aduz que o Tribunal, ao reformar sentença que havia reconhecido a extinção da obrigação por dação em pagamento, deixou de apreciar matéria de ordem pública:
a ausência de requisitos legais para que o contrato base da execução seja considerado título executivo extrajudicial
, especialmente por falta de assinatura de duas testemunhas, ausência de liquidez e renúncia expressa da garantia hipotecária pela parte exequente.

Sustenta que a matéria foi expressamente discutida no primeiro grau, mas ignorada pelo acórdão, violando o dever de fundamentação e o efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, §2º, CPC). Cita vasta jurisprudência do STJ para demonstrar que questões relativas à exequibilidade de título podem ser conhecidas de ofício pelas instâncias ordinárias, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Ressalta, ainda, que os embargos têm caráter meramente integrativo e são os primeiros opostos nos autos, afastando qualquer alegação de intenção protelatória.

Por fim, requer o suprimento da omissão e o reconhecimento de que o contrato executado não constitui título executivo extrajudicial, por ausência de requisitos legais (certeza, liquidez e exigibilidade), com a consequente procedência dos embargos à execução.

Requer, também, o afastamento de eventual multa por embargos protelatórios e o prequestionamento de dispositivos legais pertinentes, além da apreciação da apelação da Embargante quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. (Id. 27047358)

Nas contrarrazões aos embargos de declaração,
SBC – SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA
sustenta que
não houve qualquer omissão no acórdão
e que os embargos opostos pela
Infinity
são infundados e de má-fé.

Alega que o contrato executado é
título executivo extrajudicial
, pois está garantido por hipoteca, conforme prevê o art. 784, V, do CPC,
independentemente da assinatura de duas testemunhas
.

Defende que
não houve renúncia à garantia real
, uma vez que a própria embargada pleiteou a penhora dos imóveis. Afirma ainda que a
liquidez da dívida não foi comprometida
e que os embargos apenas visam tumultuar o processo.

Ao final, requer a
rejeição dos embargos de declaração
, com a aplicação de multa à embargante. (27622620 - Contrarrazões)

É O RELATÓRIO

VOTO

A INFINITY CORPORATE opõe embargos de declaração com pedido de efeito modificativo contra acórdão que reformou sentença favorável,
alegando omissão quanto à ausência de requisitos legais do contrato executado como título executivo extrajudicial — especialmente por falta de duas testemunhas, ausência de liquidez e renúncia à hipoteca
. Alega violação ao art. 1.013, §2º, do CPC e invoca matéria de ordem pública. Pede o suprimento da omissão, reconhecimento da inexequibilidade do título, afastamento de multa e prequestionamento legal.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Examinando os Embargos à Execução, observa-se que houve omissão, com relação a
alegação de ausência de requisitos legais do contrato executado como título executivo extrajudicial
,
pelo que passo a apreciá-lo:

A ação executiva exige que o título (judicial ou extrajudicial) represente uma obrigação certa (existência inquestionável), líquida (valor determinado ou determinável por cálculo) e exigível (vencida e não sujeita a condições), nos termos do art. 786, do CPC, vejamos:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Examinando o título exequendo, observa-se que o contrato trata de
empréstimo oneroso
no valor de
R$ 5.001.000,00
, concedido por
SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÕES LTDA
(CREDOR) à empresa
INFINITY CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
(DEVEDOR), com prazo de pagamento de
12 meses
a partir de
18 de setembro de 2015
, acrescido de
juros remuneratórios de 1,6% ao mês
.

Como garantia, foi instituída
hipoteca de 28 salas comerciais
avaliadas em
R$ 10.820.400,00
no empreendimento
INFINITY CORPORATE
.

Em caso de inadimplemento, incidem
multa de 5%
,
juros moratórios de 2% ao mês
,
correção monetária
,
honorários advocatícios de 20%
, além da
possibilidade de posse direta pelo credor dos imóveis dados em garantia
para fins de administração e amortização da dívida com os frutos civis (aluguéis).

Há cláusulas que estabelecem o
vencimento antecipado da dívida
em caso de inadimplemento contratual ou
insolvência do devedor
.

O contrato preenche o requisito da
certeza
, pois descreve com clareza:

Os sujeitos da obrigação (credor e devedor);

O objeto do contrato (empréstimo com hipoteca);

O valor mutuado (R$ 5.001.000,00);

As garantias (28 salas comerciais devidamente especificadas);

As obrigações acessórias (juros, multas, encargos, honorários, vencimento antecipado).

Ademais, foi lavrado por instrumento particular com reconhecimento de firma das partes e com a constituição de garantia real (art. 784, V, CPC).

Liquidez

O valor do crédito é
líquido
, porquanto expressamente fixado em R$ 5.001.000,00, com cláusulas que estipulam:

Juros remuneratórios de 1,6% ao mês;

Multa moratória de 5% e juros de mora de 2% ao mês em caso de inadimplemento;

Atualização monetária;

Honorários advocatícios de 20% na hipótese de cobrança judicial.

Esses encargos são quantificáveis mediante simples cálculo aritmético, permitindo, assim, a apuração imediata do montante devido, conforme o art. 783 do CPC.

Exigibilidade

A
exigibilidade
decorre:

Do vencimento previsto na cláusula 2ª (12 meses a partir da assinatura em 18/09/2015, portanto vencido em 18/09/2016);

Da cláusula 3ª, que prevê penalidades em caso de inadimplemento;

Da cláusula 8ª, que dispõe sobre vencimento antecipado automático por infrações contratuais.

Presumido o inadimplemento por ausência de prova de pagamento ou prorrogação contratual, a obrigação é exigível.

Sobre a violação do art. 784, inciso III do CPC, uma vez que o documento acostado aos autos não foi assinado por duas testemunhas, nos termos do que prevê o art. 784, III, do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III- o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Como se vê, em regra, o documento particular que não contém a assinatura de duas testemunhas
não autoriza a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito, na medida em que o Código de Processo Civil enumera, exaustivamente, os títulos dotados desta força
.

CONTUDO
, excepcionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do requisito formal em questão, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser demonstrado por outros elementos idôneos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
EXCEPCIONALMENTE, QUANDO A CERTEZA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO AJUSTE CELEBRADO PODE SER OBTIDA POR OUTRO MEIO IDÔNEO, OU NO PRÓPRIO CONTEXTO DOS AUTOS, A EXIGÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO DOCUMENTO PARTICULAR PODE SER MITIGADA. PRECEDENTES.

2. Hipótese em que não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 1 (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NOS CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional,
OS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E OS DE VALIDADE DO CONTRATO PODEM SER REVELADOS POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS E PELO PRÓPRIO CONTEXTO DOS AUTOS
, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes."( REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.) 2. Agravo interno não provido. 2 (Destaquei)

No caso em comento, ainda que conste apenas uma assinatura no contrato celebrado, tal fato, por si só, não tem o condão de afastar a exequibilidade do instrumento, mormente porque em momento algum os recorridos negaram a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou-se vício de consentimento na sua formalização.

Neste contexto, inexistindo alegação no sentido de contestar o próprio conteúdo do ajuste celebrado, o apontamento de mero vício formal não é suficiente para desconstituir ou retirar a eficácia do título executivo (e-STJ, fls. 121/123, sem destaques no original).

A respeito do tema, a jurisprudência STJ, excepcionalmente,
vem mitigando a regra de que o documento particular que não contém a assinatura de duas testemunhas não autoriza a via executiva para a cobrança do crédito nele contido
, na hipótese em que a certeza quanto a existência e a validade do negócio celebrado seja obtida por outros meios ou do próprio contexto do autos, suprindo a condição de eficácia executiva.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA . EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO . MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1 . Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2 .
"Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios" (AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 5 .2.2016).3.
O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte . Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2233303 RS 2022/0333410-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO . VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS . ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ . 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4 . Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas ( NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título.

2. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos.

3
." A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico "( REsp 1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 5."Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida"( REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).

6. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que" no mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade ", argumento que não fora impugnado pelo recorrente.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp nº 1.523.436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos 4/5/2020, DJe de 12/5/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior,"o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito"( AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente.

3. In casu, o Colegiado estadual concluiu que o ora agravante não demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

( AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
'A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.' ( REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015).

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático- probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que" (...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado ".

3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp nº 1.870.540/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos 14/9/2020, DJe de 1º/10/2020).

No caso, ao se examinar a Ação Executiva e os Embargos à Execução observa-se que NÃO FOI LEVANTADO NENHUM VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE FALSIDADE DO CONTRATO PELO RECORRENTE.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO – Sentença de procedência dos embargos, com determinação de extinção da execução –
Ausência da assinatura de duas testemunhas no instrumento particular – Possibilidade de mitigação da regra do art. 784, III, do CPC, se a existência do negócio jurídico puder ser comprovada por outros meios idôneos – Jurisprudência do C. STJ – Inicial da execução instruída inclusive com e-mails comprovando a existência da relação negocial entre as partes
– Embargante que foi citado por hora certa e optou por não constituir advogado nos autos – Embargos em que não se alega qualquer outra causa para a nulidade do título exequendo, muito menos negando-se a existência do negócio jurídico – Possibilidade de prosseguimento da execução – Título executivo devidamente caracterizado – Precedentes – Sentença reformada. Dá-se provimento ao recurso .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10170998820228260100 São Paulo, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 14/10/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA . AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E PAGAMENTO PARCIAL. RECURSO PROVIDO . 2. Embargos à execução opostos por FUNDAÇÃO UNIVERSO contra EDITORA GLOBO S.A., sob o argumento de inexigibilidade do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de confissão de dívida, nos termos do artigo 917, I, do CPC . A sentença de primeiro grau acolheu os embargos e extinguiu a execução, ao entender que o documento não ostentava liquidez, certeza e exigibilidade. 3.
A exequente interpôs apelação sustentando que o título é válido, pois o devedor não impugnou a existência da dívida, reconheceu expressamente o débito e quitou quatro das vinte parcelas pactuadas, o que tornaria possível a mitigação da exigência prevista no artigo 784, III, do CPC. 4 . O artigo 784, III, do CPC exige que documentos particulares sejam assinados por duas testemunhas para que tenham força de título executivo extrajudicial. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação dessa exigência quando há outros elementos idôneos que comprovam a validade da obrigação.
5. No caso concreto, o devedor não impugnou a autenticidade, eficácia ou validade do contrato, tampouco alegou vício de consentimento ou divergência em relação às cláusulas pactuadas, tendo efetuado o pagamento de quatro parcelas da dívida . 6. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando há provas adicionais que confirmam a obrigação assumida, como pagamentos parciais e ausência de impugnação do débito, a exigência da assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada, conferindo executividade ao título. 7. Diante da confirmação da existência do crédito por outros meios idôneos, deve ser afastada a extinção da execução e determinado o regular prosseguimento do feito executivo . 8. Recurso provido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01402270320218190001, Relator.: Des(a). DES . MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 21/05/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/05/2025)

DA HIPOTECA

Ao analisar o contrato firmado entre as partes, observa-se que há cláusula de constituição de hipoteca, vejamos:

CLÁUSULA 5ª - O DEVEDOR, dá em hipoteca os seguintes imóveis de sua propriedade, com todas as benfeitorias existentes ou que vierem a existir, mesmo que eventualmente não averbadas, que a seguir descrevem: 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 e 1913 TOTALIZANDO 28 SALAS COMERCIAS QUE EQUIVALEMA R$10.820.400,00 (Dez milhões oitocentos e vinte mil e quatrocentos reais) NO EMPREENDIMENTO INFINITY CORPORATE.

CLÁUSULA 6 - Fica o DEVEDOR obrigado a manter o imóvel hipotecado em perfeito estado de conservação. Para a constatação do exato cumprimento desta cláusula, fica assegurado ao CREDOR a faculdade de, em qualquer tempo, vistoriar o imóvel hipotecado.

Neste contexto, o pacto atendendo ao disposto no art. 1.424, do CC confere certeza liquidez e exigibilidade ao contrato,

nos termos do art. 784, inciso V, do CPC (
V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;
)

Conforme mencionado no Acórdão recorrido, não há provas do registro da hipoteca nas matrículas dos imóveis e nem da formalização do ato por Escritura Pública e Registro Imobiliário (CC, art. 1.245), vejamos:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

Destaque-se que, mesmo que fosse admitido a imputação de pagamento, nos termos do art. 354, do CC, exigiria o abatimento primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, questões não comprovadas ao tempo do “suposto negócio jurídico” ou da entrega da posse dos bens.

A apreensão ocorrida no juízo criminal da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, no âmbito da "Operação Forte do Castelo" inviabilizou a constituição da garantia e a dação em pagamento, atraindo a aplicação do art. 1425, inciso I e IV, §1º, do CC, vejamos:

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida:

I - se, deteriorando-se, ou depreciando-se o bem dado em segurança, desfalcar a garantia, e o devedor, intimado, não a reforçar ou substituir;

(...)

IV - se perecer o bem dado em garantia, e não for substituído;

§ 1
o
Nos casos de perecimento da coisa dada em garantia, esta se sub-rogará na indenização do seguro, ou no ressarcimento do dano, em benefício do credor, a quem assistirá sobre ela preferência até seu completo reembolso.

§ 2 o Nos casos dos incisos IV e V, só se vencerá a hipoteca antes do prazo estipulado, se o perecimento, ou a desapropriação recair sobre o bem dado em garantia, e esta não abranger outras; subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida, com a respectiva garantia sobre os demais bens, não desapropriados ou destruídos.

Neste raciocínio, não existindo provas do pagamento mediante recibo, nem provas da transferência do domínio das salas em favor do credor, por ato por Escritura Pública e Registro Imobiliário (CC, art. 1.245), aplica-se o ditado popular "Quem paga mal, paga duas vezes", considerando-se a dívida líquida, certa e exigível.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto por
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS para enfrentar e rejeitar a preliminar de
ausência de requisitos legais do contrato executado como título executivo extrajudicial
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026